Tribunal: TJPA
Processo: 0838053-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838053-30.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON GOMES DO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual e Administrativo. Agravo Interno em Apelações. Ação Anulatória de PAD. Demissão por abandono de cargo. Servidor municipal em tratamento de dependência química. Ausência de animus abandonandi. Nulidade configurada. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Anulatória c/c Reintegratória c/c Cobrança de Retroativos ajuizada pelo Agravado contra o Ente Municipal, buscando a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.º 2320/2012-SEMEC, instaurado pela Secretaria Municipal de Educação -SEMEC, que culminou na sua demissão, bem como, o reconhecimento dos efeitos legais da reintegração.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside em verificar a configuração do ânimo de abandono de cargo pelo servidor público agravado, que levou a sua demissão por meio de Processo Administrativo Disciplinar.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de inexistência irregularidade no PAD, pois não houve pedido de exoneração, mas apenas requerimento de retorno ao labor e que, somado às faltas sem justificativas apuradas em folha de frequência, averbações em ficha financeira e ficha funcional, caracterizou-se o abandono de cargo.

4 - Na decisão recorrida, restou consignando que apesar das diversas ausências não justificadas no período de 2005 até 2012, inclusive um período de 30 dias consecutivos, o servidor público agravado é dependente químico, condição pessoal não levada em consideração pela Administração Municipal ao examinar o caso.

5 - A pena de demissão depende da presença do elemento objetivo, qual seja a ausência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) dias, bem como do elemento subjetivo, consubstanciado na intenção de abandonar o cargo. Portanto, é possível verificar que a pena de demissão, dada sua gravidade, somente deve ser aplicada quando preenchidos os pressupostos previstos na norma jurídica.

6 - Tal condição pessoal deve ser levada em consideração na apuração do preenchimento do requisito do animus abandonandi, sobretudo porque a dependência química é considerada como uma patologia pela comunidade científica médica, constando no Código Internacional de Doenças – CID 10 F19.2: “Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência”.

7 - Destarte, não há como se concluir pelo preenchimento do requisito subjetivo em questão, se o servidor se encontrava com as suas faculdades mentais comprometidas, em razão da patologia enfrentada e da incontroversa dependência química. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- arts. 194 e 199, da Lei n.º 7.502/90.

Jurisprudência relevante citada
:

- (AgInt no AREsp 193550/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2017, publicado no DJe de 22.2.2017); e

- (TJPA – AC: 00183277420058140301 – Belém, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, data de julgamento: 09/07/2018, 2ª CÃMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/07/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelações Cíveis (processo nº 0838053-30.2017.8.14.0301) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e EDSON GOMES DO NASCIMENTO, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que deu provimento às apelações dos agravados, para declarar a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

A decisão recorrida teve seguinte conclusão (id. 12013596):

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO as apelações para julgar procedente a demanda, com a declaração da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 2320/2012-SEMEC que culminou na aplicação da penalidade de demissão ao apelante, por não verificar a presença do ânimo de abandonar o cargo público em razão de sua condição de dependente químico.

Em suas razões de agravo interno (id. 12975592), o Ente Municipal defende que não há irregularidade no PAD, pois não houve pedido de exoneração, mas apenas requerimento de retorno ao labor e que, somado às faltas sem justificativas apuradas em folha de frequência, averbações em ficha financeira e ficha funcional, caracterizou-se o abandono de cargo.

Sustenta que a legalidade da instauração do Processo Administrativo Disciplinar, sem adentrar no mérito da penalidade estabelecida, pois é cediço que apenas a comissão disciplinar tem competência para, com base nas provas colhidas, emitir relatório opinativo para que a autoridade julgadora decida a respeito da punição proposta.

Afirma que o Poder Disciplinar é discricionário no que tange apenas à possibilidade de aplicação de sanções, caso em que poderá a Administração, usando do mérito que lhe é outorgado, analisar qual a punição adequada à falta do servidor, desde que dentro da enumeração legal taxativa, que segundo o art. 194, da Lei n.º 7.502/90 – o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém -, se divide em repreensão; suspensão; destituição de função; demissão; demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para a manutenção da sentença de improcedência.

Contrarrazões do agravado autor pelo desprovimento do recurso (id. 13956161).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a configuração do ânimo de abandono de cargo pelo servidor público agravado, que levou a sua demissão por meio de Processo Administrativo Disciplinar.

De início, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes das contrarrazões de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar o a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Para melhor compreensão dos contornos da lide, cumpre um breve histórico dos fatos.

Na origem, o agravado autor ajuizou Ação Anulatória c/c Reintegratória c/c Cobrança de Retroativos, alegando que era servidor público municipal concursado, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, lotado na SEMEC, sob a matrícula 1989871-019.

Afirmou que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 2320/2012-SEMEC, instaurado pela Secretaria Municipal de Educação -SEMEC, pela Portaria nº 1850/2012-GABS/SEMEC, a fim de apurar as ausências injustificadas no serviço, que culminaram em sua demissão.

Asseverou que a Comissão Processante concluiu não haver a configuração do animus abandonandi, porém sugeriu a aplicação da pena de demissão por não haver outra permitida no art. 199, inciso I, § 1º, da Lei n.º 7.502/90- PMB. Pena aplicada por meio do Decreto n.º 74.064/2013-PMB, de 04 de fevereiro de 2013.

Os problemas iniciaram no ano de 2005, quando passou a utilizar pasta base de cocaína e maconha, o que desencadeou um mês inteiro de faltas injustificadas ao serviço. Afirma ainda, que em razão de sua dependência química, recebeu auxílio dos órgãos municipais para tratamento.

Após, procurou tratamento no Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador (NAST), Centro de Atendimento Psicossocial ao Álcool e outras Drogas – CAPSAD, entretanto, em razão de várias recaídas houve abandono do tratamento ofertado.

Defendeu que o Processo Administrativo Disciplinar n.º 2320/2012-SEMEC e, consequentemente, da penalidade de demissão imposta não consideraram a sua situação de dependente químico, motivo de padecer de nulidade.

Requereu assim, a anulação do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão, para que seja aplicada outra penalidade à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade ou por ausência de intimação.

Recebida a inicial pelo Juízo a quo, a tutela de urgência foi indeferida, tendo o Município de Belém apresentado em sequência a Contestação (id. 5406676) defendendo a legalidade da penalidade.

O Ministério Público do Estado do Pará opinou pela procedência da ação (id 5406687), contudo, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, rejeitando os pedidos formulados (id. 5406688).

Em suas razões de apelação (id. 5406690), o ora agravado reiterou os motivos para reforma da sentença, afirmando a existência de nulidade do processo administrativo e do ato de demissão, por ausência de animus abandonandi para caracterizar o abandono de cargo.

Defendeu ainda, a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a ausência de adequação punitiva no julgamento, bem como, a nulidade do processo administrativo diante da ausência de citação pessoal válida, haja vista não ter sido citado no Processo Administrativo Disciplinar nº 2320/2012-SEMEC para apresentação de defesa escrita, sendo somente designado defensor dativo.

Por sua vez, o Ministério Público também apresentou apelação (id. 5406692), sustentando que as ausências injustificadas se deram em período em que o servidor estava acometido de dependência química, não restando caracterizado no caso concreto o abandono.

Contrarrazões de apelo do Ente Municipal (id. 5406697), pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento das apelações, para reformar a sentença e declarar a nulidade do PAD, determinando a reintegração do servidor (id. 7391549). Quando então foi proferida decisão monocrática, ora objeto de agravo interno, dando provimento às apelações, para reconhecer a procedência da pretensão autoral.

Historiados os eventos que resultaram no presente recurso, inicia-se o exame dos fundamentos do julgado.

Na decisão recorrida, restou consignando que
apesar das diversas ausências não justificadas no período de 2005 até 2012, inclusive um período de 30 dias consecutivos, o servidor público agravado é dependente químico, condição pessoal não levada em consideração pela Administração Municipal ao examinar o caso.

Neste contexto, prevê o art. 199 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Municipais (Lei Municipal n.º 7.502/90), in verbis:

Art. 199. Será aplicada a pena de demissão nos casos de:

I - abandono de cargo;

§ 1º. Considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento injustificado do funcionário por mais de trinta dias consecutivos.

Desta forma, a pena de demissão depende da presença do elemento objetivo, qual seja a ausência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) dias, bem como do elemento subjetivo, consubstanciado na intenção de abandonar o cargo.

Portanto, é possível verificar que a pena de demissão, dada sua gravidade, somente deve ser aplicada quando preenchidos os pressupostos previstos na norma jurídica.

Do acervo probatório, conclui-se que apesar do preenchimento do pressuposto objetivo (ausências), o pressuposto subjetivo não restou devidamente preenchido (animus), tendo em vista a condição pessoal de dependente químico.

Tal condição pessoal deve ser levada em consideração na apuração do preenchimento do requisito do animus abandonandi, sobretudo porque a dependência química é considerada como uma patologia pela comunidade científica médica, constando no Código Internacional de Doenças – CID 10 F19.2: “Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência”.

Tratando-se de uma enfermidade mental, evidentemente não há espaço para responsabilizar o servidor por violação do dever de comparecer regularmente ao serviço, como seria exigível das pessoas não dependentes de drogas e entorpecentes, em pleno controle de suas decisões e seus desdobramentos.

Destarte, não há como se concluir pelo preenchimento do requisito subjetivo em questão, se o servidor se encontrava com as suas faculdades mentais comprometidas, em razão da patologia enfrentada e da incontroversa dependência química.

É dever do Estado assegurar tratamento adequado aos usuários de drogas, com enfoque terapêutico, sobretudo porque se trata de um problema de natureza social. Neste contexto, a medida extrema consubstanciada na aplicação da pena de demissão do servidor somente contribuirá para o agravamento da sua situação pessoal e do problema social enfrentado pela sociedade e pelo próprio Ente Municipal.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha no sentido de restar afastado o ânimo de abandonar o cargo quando demonstrada causa justificável para tanto, na medida em que o requisito exige a presença de intenção deliberada por parte do servidor, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ABANDONO DE CARGO. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AS FALTAS COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte possui orientação de que não bastam as faltas ao serviço para caracterizar a desídia do Servidor, sendo necessário que não haja qualquer justificativa para a ausência ao trabalho, caso contrário, demonstrada causa justificável para a falta ao serviço, resta descaracterizado o elemento subjetivo (ânimo) da inassiduidade habitual
. 2. No caso dos autos, no entanto, tal orientação é inaplicável, isto porque, conforme alegado pelo próprio Autor, na inicial, sua dependência química somente se iniciou em 29.9.99 (fls. 17), posteriormente, portanto, ao processo administrativo que apurou as faltas injustificadas, encerrado em abril/99 (fls. 256). 3. Agravo Interno do particular desprovido.” (AgInt no AREsp 193550/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2017, publicado no DJe de 22.2.2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO MOTIVADO POR QUADRO DE DEPRESSÃO. ANIMUS ABANDONANDI. NÃOCONFIGURAÇÃO. I-
É entendimento firmado no âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo
. II - Os problemas de saúde da recorrente (depressão) ocasionados pela traumática experiência de ter um membro familiar em quadro de dependência química, e as sucessivas licenças médicas concedidas, embora não comunicadas à Administração, afastam a presença do animus abandonandi. Recurso ordinário provido.

(RMS 21392/PR, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 17/12/2007, publicado no DJe de 3.3.2008) (grifei)

No âmbito da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, destaca-se o precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABANDONO DE CARGO. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 022/1994. AUSÊNCIA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. “ANIMUS ABANDONANDI” NÃO CONFIGURADO. PENALIDADE EXACERBADA. NULIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS CORRIGIDAS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME NOVO ENTENDIMENTO DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5.
No caso, não vejo como caracterizado o elemento subjetivo, “animus abandonandi”, do núcleo do tipo do artigo citado, pois há necessidade de ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos e, no caso, apenas 09 (nove) dias se encontram injustificados, configurando mera transgressão disciplinar
. (...) 7.
Estando o Poder Judiciário diante de nítida desproporcionalidade entre os fatos e a pena aplicada, deve agir no caso concreto, adequando o ato administrativo aos padrões da legalidade
. 8.
E nesse passo, padece de nulidade o ato demissionário ora questionado, uma vez que imputou ao apelante abandono intencional do cargo, fato que não foi efetivamente comprovado, pelo que se mostra inválida a sanção extrema aplicada
. 9. As verbas salariais atrasadas devem ser atualizadas com juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. 10. Honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o §4º do art. 20 do CPC/73. 11. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – AC: 00183277420058140301 – Belém, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, data de julgamento: 09/07/2018, 2ª CÃMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/07/2018) (grifei)

Neste sentido se sedimentou a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. DANO MORAL. CUSTAS. 1. É passível de análise pelo judiciário a tese de ilegalidade na demissão por abandono de cargo em virtude da ausência de elemento volitivo do servidor quanto ao não comparecimento ao serviço e cumprimento de seus deveres funcionais. 2.
Verificado que a servidora estava realizando tratamento médico, com indicação de impossibilidade de labor noturno, confirmado pelo médico oficial do Município, bem como que os atestados médicos passaram a ser indevidamente rejeitados pelo Departamento de RH, não se evidencia intenção de abandono do cargo, sendo nula a demissão
. 3. A indenização por danos morais exige prova de violação de direitos de personalidade, não podendo ser decorrente de mera alegação ou presunção, salvo nas hipóteses de dano in re ipsa, não configuradas no caso. 4. Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei Estadual nº 14.634/14 (15/06/2015), o Estado e os Municípios são isentos do pagamento da taxa única de serviços judiciais. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70084077353, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-11-2020) (grifei)

Não foi diferente a conclusão do Órgão Ministerial, que em seu parecer, bem pontuou:

No caso em epígrafe, há a presença do elemento objetivo no caso concreto, contudo, não se verifica a incidência do elemento subjetivo, uma vez que, examinando os elementos probatórios, torna-se claro e evidente que o Apelante Edson Gomes do Nascimento não detinha o animus abandonandi, isto é, a verdadeira intenção de abandonar às funções inerentes ao exercício do seu cargo público.

Desse modo, é imperioso esclarecer que o Apelante somente não retornou às suas atividades por estar acometido de dependência química, sendo que este fato era de conhecimento das autoridades instauradoras do Procedimento Administrativo Disciplinar e da própria comissão avaliadora.

Sendo assim, cabia à Comissão Disciplinar adotar as medidas tendentes ao tratamento do Apelante, ainda que compulsório, o que não foi feito no caso em apreço. (...)

Desta forma, fixado que o servidor é dependente químico, bem como demonstrado que tal condição não foi levada em consideração no Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão, evidencia-se a sua nulidade, sobretudo ao se considerar que a Administração Pública deve conferir enfoque terapêutico e não disciplinar ao caso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida, que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.º 2320/2012-SEMEC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024